Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SERASAJUD. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COERSÃO INDIRETA. MEIO LEGITIMO. TEMA 1.026 DO STJ. CAGED E PREVJUD. INUTILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença que visa à satisfação de honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, no valor de R$ 3.000,00. Após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, a parte exequente requereu medidas executivas atípicas: (i) inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (ii) expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para apuração de vínculos empregatícios e previdenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, mesmo diante de restrições operacionais da serventia; (ii) saber se é viável o uso do sistema PREVJUD fora do âmbito de ações previdenciárias; e (iii) saber se há utilidade na expedição de ofício ao CAGED para localização de bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3o do CPC, constitui meio coercitivo legítimo de satisfação do crédito, sendo admitida inclusive antes do esgotamento de outras diligências, conforme entendimento firmado no Tema 1.026 do STJ.
4. As limitações operacionais do cartório não constituem óbice legal para o uso do SERASAJUD, cuja operacionalização já se encontra disponível no TJDFT.
5. O sistema PREVJUD é voltado exclusivamente a ações previdenciárias, e seu uso no cumprimento de sentença representaria desvio de finalidade, conforme precedentes da Corte.
6. O CAGED possui finalidade estatística e de políticas públicas de emprego, não se mostrando útil para localização de bens penhoráveis, o que justifica o indeferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para permitir a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, mantendo-se indeferidas as demais medidas.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, constitui meio legítimo de execução indireta, mesmo sem o esgotamento de diligências ordinárias, desde que não haja dúvida quanto ao crédito exequendo. 2. A consulta ao sistema PREVJUD é restrita a ações previdenciárias. 3. A expedição de ofício ao CAGED não se presta à localização de bens penhoráveis.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o, e 789.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.026, REsp 1.686.024/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2018.; TJDFT, Acórdão 1921374, AGI 0724033-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1959676, AGI 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1933441, AGI 0704702-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024.